Tribunal: STF
Processo: Rcl 88388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região  (Processo 5041556-78.2019.4.04.0000),  que teria aplicado indevidamente a tese firmada pela CORTE no julgamento do  Tema 1.043-RG, ARE 1.175.650, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O acórdão da eg. 3ª Turma do TRF4 reformou a decisão de piso – que manteve o réu Paulo Sergio Boghossian no polo passivo da ação de improbidade em face da Petrobras – e mandou excluir o réu, sustentando que, em nome da segurança jurídica (reconhecida no art. 5º, XXXVI da CF), o réu colaborador deve ser excluído do polo passivo da ação de improbidade por conta da celebração do acordo de leniência. 
A Petrobras entende que, ao excluir o réu da ação de improbidade, o v. acórdão, data vênia, violou os art. 37 § 4º, e 5º, XXXV da CF, por impossibilitar o ressarcimento ao erário. Em razão disso, foi interposto Recurso Extraordinário, tendo sido estabelecida a seguinte questão jurídica controvertida: “Utilização de Acordo de Colaboração ou leniência para obstar a pretensão da PETROBRAS de busca do ressarcimento integral de danos incorridos – especificamente dano moral. Ressarcimento ao erário que não se revela transacionável – violação do artigo 37 § 4º da Constituição Federal. Interpretação equivocada do instituto da segurança jurídica – afronta ao art. 5º, XXXVI da CF.” 
Não obstante os fundamentos expendidos, a c. Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao Recurso Extraordinário por entender que o acórdão da 3ª Turma estava em conformidade com a tese fixada no Tema 1043 do STF. A Petrobras, então, interpôs agravo interno, demonstrando que a aplicação do Tema 1043, com todo o respeito, ocorreu de forma equivocada e em sentido diametralmente oposto ao pretendido pela Corte Suprema, visto que o Tema resguarda justamente o que a Petrobras pretende e sua aplicação correta garantiria a permanência do réu na ação de improbidade. O agravo interno foi julgado improcedente, esgotando os recursos disponíveis, não restando outro remédio à Petrobras além da presente reclamação. 
[...]
A Tese 1043 do STF, em seu ponto 3, prevê justamente o ponto principal da Petrobras no seu Recurso Extraordinário e Agravo Interno: o ressarcimento integral deve ser observado. Destaca-se que, em nenhuma passagem do acordo entabulado, estabeleceu-se a presunção de que todos os danos já estariam abarcados. Ao contrário. Em nenhum momento o acordo tratou do ressarcimento de danos morais. Os valores, conforme consta dos Anexos V, III e III-A, referem-se a rubricas de propina, de lucro e de multa. Não há qualquer referência a dano moral. 
[...]
Não bastasse isso, o Tema 1043, no seu ponto 4, prevê a interveniência da pessoa jurídica interessada nos acordos. Contudo, no caso em tela, a Petrobras, maior vítima das empresas cartelizadas, não participou das tratativas do acordo. Não se pode admitir que um acordo entre o Ministério Público e o réu retire da entidade lesada um direito que lhe é assegurado por lei. 
[...]
Inclusive, destaca-se que já há decisão do STF mandando prosseguir a ação de piso contra o réu Paulo Sergio Boghossian, no ARE 1338298, in verbis: 
Diante do exposto, DETERMINO A CONTINUIDADE IMEDIATA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 5011119-11.2016.4.04.7000 em face de CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO. Oficie-se COM URGÊNCIA o Juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, que deverá informar, em 24 (vinte e quatro) horas, o prosseguimento da ação em relação aos referidos réus. (Min. Alexandre de Moraes. ARE 1338298. DJE divulgado em 14/06/2024. Grifou-se). 
Diante disso, não há liame jurídico que justifique a aplicação do tema 1043 do STF para obstar o prosseguimento do recurso extraordinário, uma vez que os argumentos da Petrobras estão em conformidade com a tese 1043 do STF. Assim, resta claro o cabimento da reclamação constitucional. É o que prevê o art. 988, II, CPC (“II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”)” 

Ao final, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no Tema 1043 do STF”.
A presente Reclamação foi distribuída, inicialmente, em 05/12/2025, ao Min. NUNES MARQUES.
Após ofício emitido pela Coordenadoria de Processamento Inicial, os autos foram remetidos à Presidência da CORTE, que determinou a redistribuição  da Reclamação sob o fundamento da “coincidência de partes e origens processuais verificadas no ato reclamado e na decisão proferida no ARE nº 1.338.298” (eDoc. 37).
Instado a  juntar aos autos cópia da petição inicial da ação originária e de todos os atos de conteúdo decisório, o Tribunal reclamado prestou as informações devidas (eDoc. 14, eDoc. 16, eDoc. 17, eDoc. 20, eDoc. 22, eDoc. 28).

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.043-RG, ARE 1.175.650, de minha Relatoria, no qual foi fixada a seguinte Tese:

“É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: 
(1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013; 
(2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; 
(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; 
(4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; 
(5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado.”

Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa (Processo 5011119-11.2016.4.04.7000) ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Paulo Boghossian, ora Beneficiário, e outros réus, em razão da suposta incidência nos arts. 9, 10 e 11 da Lei 8.429/1992 (eDoc. 14, fl. 234).
O Juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba determinou a indisponibilidade de bens do ora Beneficiário no montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) (eDoc. 24, fl.25).
Na sequência, essa decisão de indisponibilidade foi revogada, sendo mantida a ordem de prosseguimento do processo em relação ao ora Beneficiário para efeitos condenatórios (eDoc. 13, fl.2).
Interposto Agravo de Instrumento pelo ora Beneficiário (Processo  5041556-78.2019.4.04.0000), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão proferido em 18/02/2020, deu provimento ao recurso para “julgar extinta a ACP nº 5011119-11.2016.4.04.7000/PR, sem resolução do mérito, no tocante ao réu PAULO SERGIO BOGHOSSIAN”, pelos seguintes fundamentos:

“Ocorre que a UNIÃO ingressou com o incidente Petição nº 5034319- 76.2018.4.04.7000/PR, distribuída por dependência à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 5011119-11.2016.4.04.7000/PR, propugnando pela extinção da sua intervenção no feito em face às empresas ODEBRECHT S/A e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, com revogação das medidas cautelares e constritivas de patrimônio dessas empresas, por força do acordo de leniência firmado entre as partes.
 Posteriormente, em razão dos Termos de Adesão de Pessoas Físicas, requereu também a extinção da sua intervenção no feito em relação às pessoas físicas CESAR RAMOS ROCHA, MÁRCIO FARIA DA SILVA, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT, com revogação das medidas cautelares e constritivas de patrimônio dessas pessoas, ocorridas por força da sua intervenção (evento 15). 
Naquele incidente (Petição nº 5034319-76.2018.4.04.7000/PR), inclusive, em 12/07/2019, foi proferida decisão homologando o pedido de desistência da intervenção da União em face da Odebrecht S.A, da Construtora Norberto Odebrecht S.A, de Cesar Rocha Ramos, de Marcelo Bahia Odebrecht, de Marcio Faria da Silva, de Paulo Sérgio Boghossian e de Rogério Santos de Araújo, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, pelos atos de improbidade administrativa aos quais se referem os autos n.º 5011119-11.2016.4.04.7000 (evento 56). 
Dessa forma, resta demostrada a necessidade de se prestigiar o acordo de leniência firmado entre as partes. 
Embora a responsabilização da empresa leniente não se confunda com a responsabilidade da pessoa física de seus integrantes, na medida em que os efeitos do referido acordo só alcançam, em princípio, as pessoas jurídicas que se comprometeram para os fins e termos pactuados, no caso dos autos, face à previsão expressa no Acordo e a adesão dos seus integrantes/colaboradores, imperioso se faz o reconhecimento da extensão dos seus efeitos aos ora agravados.
[...]
Qual seria o objetivo de se postular o prosseguimento da ação de improbidade para fins declaratórios que não seja buscar a reparação do dano? 
E o que aqui se disse foi que a reparação do dano foi presumidamente contemplada de forma integral no acordo de leniência firmado entre as partes, sendo que, dessa forma, qualquer discussão nesse sentido deve ocorrer quanto à validade do próprio acordo e não quanto ao que lá foi decidido.“ (eDoc. 20, fls. 9/11)

Na hipótese dos autos, embora o acordo de leniência tenha sido firmado sem a interveniência da ora Reclamante, pessoa jurídica interessada, restou assentado no paradigma referenciado que “os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado”. 
Desse modo, considerando que o julgamento do Tema 1.043-RG ocorreu em 03/07/2023 e o acordo foi firmado em 09/07/2018 (eDoc. 4, fl. 23), não é possível assentar a ocorrência de violação ao parâmetro de confronto apontado.
Frise-se, ainda, que a Ação de Improbidade, em relação  à parte ora beneficiária, Paulo Sérgio Boghossian, foi extinta em razão de homologação de pedido de desistência da intervenção da União, “nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, pelos atos de improbidade administrativa aos quais se referem os autos n.º 5011119-11.2016.4.04.7000”.
Logo, rever esse decisão seria inviável em sede de Reclamação, tendo em vista que O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que, no âmbito da Reclamação Constitucional, é inviável concluir de forma diversa das instâncias de origem, pois para tanto seria indispensável o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta via processual estreita, razão pela qual se aplica ao caso o teor da Súmula 279 desta CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente